Tribunal: CARF
Processo: 16327.000902/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000902/2009-40
ACÓRDÃO
2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DINHEIRO. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF no 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem ser
excluídos do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no
§ 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho, quando desvinculado, portanto, do salário e pago
sem habitualidade, conforme entendimento do Ato Declaratório no.
16/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a]
integral), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração – AIOP DEBCAD 37.237.572-3 (fl. 02), lavrado em
desfavor do contribuinte, concernentes às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social, referentes à quota patronal (20%), adicional à quota patronal (2,5%), e, ainda, referente à
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT ou RAT (1%),
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados.
Incluiu, ainda, as contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota
patronal e adicional à quota patronal (instituições financeiras), incidentes sobre a remuneração de
segurados contribuintes individuais, administradores. O crédito tributário diz respeito às
competências 01/2005 a 12/2006, no valor de RS 2.792.267,11 (dois milhões e setecentos e
noventa e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos), consolidado em
01/09/2009.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 37/62), foi apurado a ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de: (i) Abono Único;
(ii) PLA – Participação nos Lucros dos Administradores; (iii) Participação nos Lucros e Resultados; e
(iv) Vale Transporte pago em dinheiro.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do Auto de Infração na data de 03/09/2009 (fl. 34/62), o
contribuinte apresentou Impugnação (fls. 109/146) na data de 05/10/2009 (fl. 109), na qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar
I.1. Nulidade do Auto de Infração;
I.2. Da impossibilidade de se utilizar da aferição indireta;
I.3. Da precária fundamentação legal correspondente;
I.4. Da não integração de verbas ao salário-de-contribuição;
II. – Mérito
II.1. – Do abono anual;
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
3
II.2. – Da ausência de natureza salarial do vale-transporte;
II.2.1. – Da participação do empregado no custeio do vale-transporte;
II.3. – Da não incidência de contribuições sobre a Distribuição de Lucros;
II.4. – Da ausência da correta motivação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I – DRJ/SP1, em sessão realizada na data de 18/03/2010, por meio do acórdão no 16-24.644 (fls.
408/425) julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado
(fls. 408/409):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
Contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal sobre a
remuneração de segurados empregados, adicional à quota patronal e referentes
ao grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - GIILRAT e, a título de quota patronal, sobre remuneração de
segurados contribuintes individuais, a administradores, e adicional à quota
patronal (instituições financeiras).
FORMALIZACÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A notificação fiscal de lançamento era O veículo utilizado para fins de constituição
de crédito decorrente de obrigação tributária principal inadimplida por iniciativa
do Fisco. Contudo, com O advento da Medida Provisória n° 449/08, convertida na
Lei n° 11.941/09, tal veículo passou a ser denominado Auto de Infração,
consoante a nova redação dada ao art. 37 da Lei n° 8.212/91.
AFERIÇÃO INDIRETA. INOCORRÊNCIA
Aferição indireta é meio excepcional, utilizável quando da impossibilidade de
identificação da base de cálculo real e se presta para O lançamento por
arbitramento.
VALE-TRANSPORTE.
A contribuição previdenciária sobre a parcela paga a título de vale-transporte é
devida se não forem observadas as disposições da Lei n° 7.418/85 e do Decreto n°
95.247/87.
ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA
PROVA.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com
a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
4
Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO CALCULOS E LIMITES DA MULTA.
APLICAÇAO DA NORMA MAIS DENEFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei
nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da
aplicação das alterações na legislação tributária referente às penalidades, a norma
mais benéfica ao contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
06/05/2010, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 427, o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 431/455), na data de 04/06/2010 (fl. 431), no qual
alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar:
I.1. – Da extinção do crédito tributário, em virtude do pagamento das contribuições
sociais incidentes sobre o PLR referente aos períodos de 02/05, 08/2005, 02/2006 e
08/2006;
I.2. – Da Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância – ausência
de motivação para o lançamento no que tange à distribuição de lucros e dividendos
para dirigentes não empregados.
II – Mérito:
II.1. – Da não incidência de contribuições para a quota patronal sobre a distribuição
de lucros aos administradores;
II.2. – Da não incidência de contribuições para a quota patronal sobre o abono
único;
II.3. – Da não incidência de contribuições para a quota patronal sobre a
remuneração paga em dinheiro a título de vale-transporte.
Após a interposição do RV, o contribuinte apresentou petitório (fl. 503) na data de
30/08/2017 (fl. 500), pelo qual renunciou à impugnação e recurso voluntário apresentados, em
virtude da adesão ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária (fl. 510).
Na data de 25/09/2017 o contribuinte apresentou outro petitório (fls. 537/539),
pelo qual esclareceu que incluiu no citado PERT as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
rubrica a Participação nos Lucros dos Administradores (PLA), e que remanesce a discussão sobre a
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
5
incidência de contribuições sobre as rubricas: (i) abono único (ABU); e (ii) Vale Transporte (VT),
descritos à fl. 539.
Em razão da desistência parcial do RV, o processo foi encaminhado ao CARF para
apreciação das matérias cujos débitos não foram incluídos no programa de parcelamento especial
(fls. 595/596).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado na data de
06/05/2010 (fl. 427) e interpôs RV na data de 04/06/2010 (fl. 431) – e atende às demais condições
de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio
Diante da adesão ao PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, em que
foram incluídas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a rubrica Participação nos Lucros
dos Administradores (PLA) e também o pagamento das contribuições lançadas sobre os valores
pagos a título de Participação nos Lucros/Resultados (PLR), remanesce a discussão neste processo
administrativo acerca da (não)incidência das contribuições sobre: (i) Abono Único (ABU); e (ii) Vale
Transporte (VT), conforme despacho de fls. 595/596, que serão objetos de análise neste voto.
Saliento, ainda, que as questões preliminares suscitadas pelo Recorrente – (i)
extinção do crédito tributário em virtude do pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o PLR referentes ao período de 02/05, 08/2005, 02/2006 e 08/2006; (ii) nulidade da autuação e da
decisão a quo ausência de motivação para o lançamento fiscal no que tange a distribuição de
lucros e dividendos para dirigentes não empregados (violação ao contraditório e ampla defesa) –
não serão objetos de análise por este colegiado, visto que são inerentes às rubricas contempladas
no PERT, e sobre as quais houve desistência parcial do Recurso Voluntário.
Pagamento do Vale Transporte em Dinheiro
O Recorrente afirma que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de vale-transporte, uma vez que o fato de ser pago em dinheiro não
descaracteriza a natureza indenizatória de tal verba, de modo que não devem compor o salário-
de-contribuição (base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias).
Em que pese os argumentos expostos pelo contribuinte, a decisão de primeira
instância manteve a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pelo
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
6
Recorrente a título de Vale Transporte, sob o fundamento de que tais valores pagos em espécie
não afastam a incidência das contribuições.
Entretanto, tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula 89, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 89
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 2401-002.118, de 27/10/2011 2402-002.521, de 12/03/2012 Acórdão
no 2401- 02.093, de 26/10/2011 Acórdão no 2301-01.396, de 28/04/2010 Acórdão
no 2301-01.476, de 08/06/2010 Acórdão no 2301-002.295, de 24/08/2011
Acórdão no 2301-002.281, de 24/08/2011 Acórdão no 2301-002.575, de
07/02/2012
Deste modo, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias
lançadas sobre os valores pagos pelo Recorrente a título de Vale-Transporte, ainda que em
espécie.
Do pagamento do Abono Único
O Recorrente afirma que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos a título de “Abono Único”, concedido pelo contribuinte por expressa previsão em
Convenção Coletiva (fls. 215/250), na qual restou consignado, de modo expresso, a natureza
indenizatória de tal verba, que não compõe a remuneração dos seus empregados.
Aduz, ainda, que, por expressa determinação legal, tal verba encontra-se excluída
da remuneração do empregado, de modo que não deve compor o salário-de-contribuição.
A decisão de piso manteve a incidência de contribuição sobre tal rubrica, uma vez
que entendeu que havia habitualidade no pagamento, e a vinculação à remuneração do
empregado, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 418/419):
10. Sustenta a Defendente que os valores pagos a título de “abono anual”, nas
palavras daquela, referem-se a verba que não compõe o salário de contribuição
por enquadrar-se na figura de ganhos eventuais, consoante o previsto no art. 214,
§ 9°, ‘e', 7, do Decreto n° 3.048/99.
[...]
10.2. Destarte, parece claro que, normalmente, os abonos comporão o salário de
contribuição sem que haja muito espaço para controvérsias, exceção feita aos
casos em que venham previstos, de forma expressa, em lei, stricto sensu.
10.3. Contudo, primando, uma vez mais, pela verdade material, insta observar
que às fls. 228 e 323 constam, respectivamente, a Cláusula Quadragésima Sexta-
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
7
ABONO ÚNICO, das Convenções Coletivas de Trabalho 2003/2004 e 2004/2005,
do Sindicato Nacional das Empresas de Arrendamento Mercantil (leasing),
prevendo, o pagamento de idêntica rubrica, nos termos expostos a seguir.
Ademais, consta às fls. 259 do processo n° 16327.000904/2009-39, referente ao
Auto de Infração DEBCAD n° 37.237.574-0, excerto da Convenção Coletiva de
Trabalho - 2005/2006, cuja cláusula quadragésima nona está adiante transcrita:
[...]
10.4. Desta forma, conforme demonstrado, ainda que os valores pagos sob a
rubrica acima identificada não fossem vinculados à figura de abono, por certo não
haveriam de serem entendidos como ganhos eventuais, tal como defende a
Impugnante, vez que não é eventual aquilo que se repete com frequência
regular e previsível.
10.5. Ademais, há de ser rememorado que, consoante o vaticinado no art. 97 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172/66, somente à lei, stricto sensu,
cabe a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, não tendo as
convenções particulares o condão de obliterar a incidência de norma de ordem
pública, cogente, como, por exemplo, previsões de convenção coletiva do
trabalho que, no máximo, podem “fazer lei” entre as partes, com validade em
âmbito trabalhista, não sendo legítimas, contudo, para determinar os efeitos
tributários delas decorrentes, em virtude do princípio da reserva legal.
A solução da controvérsia passa pela análise do artigo 28, parágrafo 9.o, “e”, 7, da
Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Ainda, convém mencionar o Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, a partir do qual
resultou o Ato Declaratório PGFN no 16/2011, que autorizou a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexistisse outro fundamento relevante, "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
sobre o abono único, previsto em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária”.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
8
A emissão do Parecer e do Ato Declaratório decorre do fato de que o Poder
Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho, a
teor do supracitado artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não integra a base
de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito da
habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno e
efetivo exercício da atividade laboral.
No presente caso, conforme se observa no Relatório Fiscal (fls. 37/40) o
fundamento da autuação foi tão-somente o de que, segundo seu entendimento, somente
ficariam fora do campo de incidência da contribuição os abonos “previstos em lei”, o que, de
fato, não é o caso. Mas o entendimento esposado pelo Poder Judiciário, acima referido, afasta
essa interpretação restritiva, admitindo a não incidência da contribuição sobre o abono pago, sem
habitualidade, por força de Convenção Coletiva de Trabalho. No presente caso, tais requisitos –
não habitualidade (pagamento uma única vez no ano) e previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho revelam-se presentes.
Nesse sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF deste
CARF:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2005 a 28/02/2006 ABONO. REMUNERAÇÕES. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES. Os abonos únicos pagos pelo empregador ao empregado podem
ser excluídos do salário-de-contribuição previdenciário, conforme definido no § 9o
do art. 28 da Lei no 8.212/91, desde que previsto na Convenção Coletiva de
Trabalho, quando desvinculado, portanto, do salário e pago sem habitualidade,
conforme entendimento do Ato Declaratório no. 16/2011 da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional PGFN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSA DE
ESTUDOS NÃO EXTENSÍVEL A TODOS OS EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO
LEGAL PARA EXCLUSÃO. Para ser excluído do conceito de salário de contribuição,
a possibilidade de acesso a bolsa de estudos deve ser oferecida à totalidade dos
empregados. Ao estabelecer restrição, de caráter subjetivo, ao acesso a bolsa de
estudos, descumpri a empresa o requisito legal previsto no art. 28, §9o, "t",
impossibilitando a exclusão do benefício do conceito de salário de contribuição.
(Acórdão no 9202-010.006, Relator: Pedro Paulo Pereira Barbosa, Data de
Julgamento: 29/10/2021).
Diante disso, deve ser afastada a exigência da contribuição sobre os pagamentos
feitos a título de abono único.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.704 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000902/2009-40
9

Fl. 607
DF CARF MF
Original